Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO MAJORADA POR OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA EXCLUÍDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal culposa no trânsito majorada por omissão de socorro (art. 303 c/c o art. 302, §1o, III, da Lei n. 9.503/97) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do Código Penal), buscando a absolvição por ambos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu; (ii) verificar o cabimento da pena de multa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente demonstrado que o acusado, conduzindo de forma imprudente veículo automotor, colidiu com a motocicleta do ofendido, causando-lhe lesões corporais, e evadiu-se do local, sem prestar socorro, resta configurado o crime previsto no art. 303 c/c o art. 302, §1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delitos de adulteração de sinal de veículo automotor, tendo o acusado, inclusive, confessado a prática do crime extrajudicialmente, de rigor a manutenção da condenação.
5. Deve ser excluída, de ofício, a condenação à pena de multa quanto ao crime de lesão corporal culposa, pois não prevista pelo legislador no tipo penal.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, exclusão da pena de multa do delito de lesão corporal culposa.